Tribunal: TJMT
Processo: 0000696-47.2016.8.11.0049
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000696-47.2016.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defensoria Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA ATUAR DE FORMA EXCLUSIVA EM COMARCA DO ESTADO - OMISSÃO INJUSTIFICÁVEL POR PARTE DO PODER PÚBLICO ESTADUAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA DEFENSORIA PÚBLICA – LIMITAÇÃO À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente e em caso de flagrante violação dos direitos fundamentais, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas quando houver omissão injustificável da Administração Pública, sem que isso configure afronta ao princípio da separação dos poderes.

2. Se o serviço de advocacia dativa está sendo prestado na Comarca e a falta de nomeação de Defensor Público para a localidade decorre de problemas orçamentários e de pessoal, não há falar-se em injustificável omissão estatal em fazer cumprir o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos hábil a justificar a ingerência do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, na ação civil pública ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e da
Defensoria Pública Estadual
(Autos nº 0000696-47.2016.8.11.0049), julgou improcedente o pedido de designação de Defensor Público para atuar na Comarca de Vila Rica, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sem condenação em custas (Id 152482745).

Nas razões recursais o apelante defende a reforma da sentença alegando, em síntese, que a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, prevista no art. 134, §2º, da Constituição Federal e nas Leis Complementares nº 80/94 e 146/2003, não pode se sobrepor à garantia constitucional de assistência judiciária aos hipossuficientes, cabendo ao Estado de Mato Grosso intervir para auxiliar na proteção deste direito, mesmo porque é o responsável pelo repasse das verbas para manutenção dos serviços prestados pela referida instituição, a qual não possui personalidade jurídica, sendo mero órgão público do Poder Executivo.

Sustenta, também, que não encontra assento no ordenamento jurídico a tese de invasão do Judiciário em tema de políticas públicas, por ofensa ao princípio da separação de poderes, pois é função institucional deste Poder
“determinar a implantação de políticas públicas quando os órgãos estatais competentes por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem vierem a comprometer com tal comportamento a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático”
.

Alega, outrossim, após citar julgados em prol de sua tese, que a falta de Defensor Público na Comarca acarreta prejuízo ao erário e ônus à sociedade, haja vista a necessidade de serem nomeados advogados privados para garantir a representação processual aos hipossuficientes, tendo sido gasto pelo Estado de Mato Grosso, somente no ano de 2019,
“quase R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) com a expedição de RPVs para custear a atuação de dativos nas comarcas desassistidas pela Defensoria (...)”
, o que afasta a alegada falta de verbas para a ampliação da atuação da Defensoria Pública e a invocação do princípio da reserva do possível como justificativa para que o Executivo se exima das obrigações impostas pelas Constituições Federal e Estadual.

Por fim, após defender que a atuação do Poder Judiciário, no caso concreto, não importará violação à autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, mas sim a concreção dos direitos fundamentais e do acesso à justiça, o apelante requer provimento ao recurso de apelação, de modo a ser julgada procedente a demanda de origem (Id 152482747).

Regularmente intimado, o apelado apresentou contrarrazões refutando os fundamentos expendidos pela recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 152483151).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id 153910174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente apelo o Ministério Público Estadual insurge-se contra a sentença que, em ação civil pública, julgou improcedente o seu pedido de reativação do núcleo da Defensoria Pública na Comarca de Vila Rica/MT, com a disponibilização de ao menos 01 (um) Defensor Público para atender a população hipossuficiente local, com vistas a resguardar-lhe o direito constitucional de assistência judiciária integral e gratuita e, consequentemente, o acesso à Justiça.

Após examinar os autos, contudo, tenho que a sentença não merece reforma, pois aplicou o melhor direito ao caso concreto.

Com efeito, como destacou o apelante na exordial da ação civil pública e na insurgência recursal, é dever do Estado assegurar a assistência jurí­dica e integral àqueles que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas de um processo judicial, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Carta Magna, pelo qual
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos”.

À luz deste dispositivo constitucional, tem o Estado o dever de instituir a Defensoria Pública que, pelo art. 134 da Constituição Federal,
“é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do

inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal
”
.

No caso dos autos, a Defensoria Pública foi instalada na Comarca de Vila Rica, porém, atualmente o núcleo encontra-se desativado, não havendo Defensor Público atuando no Município em prol da população carente, o que, na ótica do Ministério Público, constitui omissão estatal e autoriza a intervenção do Poder Judiciário com vistas a concretizar o acesso à Justiça garantido constitucionalmente.

Contudo, não obstante ser lamentável essa situação de carência por que passa não só a Comarca de Vila Rica mas outras do Estado de Mato Grosso, não se pode olvidar que à Defensoria Pública é assegurada constitucionalmente autonomia funcional, administrativa e financeira, o que significa que, em respeito ao princípio da separação dos poderes, somente seus órgãos de direção, observados os critérios de oportunidade e conveniência, é que possuem discricionariedade para a reativação do núcleo na Comarca de Vila Rica, bem assim a nomeação, lotação, remoção e designação dos Defensores Públicos para tal localidade, sopesando, para tanto,
a existência de
disponibilidade pessoal e orçamentária e as necessidades administrativas com base na proporcionalidade da demanda de serviço e na população a ser atendida, priorizando-se as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional, nos termos do art. 98 do ADCT da CF.

Decerto que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente e em caso de flagrante violação dos direitos fundamentais, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da Administração Pública, sem que isso configure afronta ao princípio da separação dos poderes.

Somente para ilustrar, veja-se o seguinte julgado do Pretório Excelso:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Ampliação da atuação da Defensoria Pública. Relevância institucional. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal
. 2. Agravo regimental não provido”.
(AI 835.956-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli). Destaquei.

Todavia, na hipótese
sub judice
não restou comprovada omissão injustificada da Administração Pública, pois, além de ter sido demonstrada a contento a impossibilidade momentânea, por razões financeiras e de pessoal, para a designação de um Defensor Público exclusivo para a Comarca de Vila Rica (Id 152482744, p. 190), não há ausência absoluta de acesso à Justiça à população ali radicada, pois a demanda na Comarca vem sendo suprida, ainda que não da forma ideal, por advogados dativos remunerados pelo Estado de Mato Grosso, fato que indica inexistir prejuízo capaz de justificar uma ordem judicial que invada a esfera administrativa.

Como é cediço, a assistência jurídica, integral e gratuita onde porventura não existam Defensores Públicos devidamente lotados pode ser prestada através de advogados dativos nomeados pelos juízes e custeados pelo próprio Estado e até mesmo, em alguns casos que versem sobre direitos indisponíveis, pelo Ministério Público, já que a Defensoria Pública não possui exclusividade para agir em defesa dos hipossuficientes.

Nesse mesmo sentido, aliás, bem decidiu o douto juiz sentenciante:

“
In casu
, entendo que eventual reconhecimento do pedido inicial viola a autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para decidir onde deve lotar os Defensores Públicos Estaduais (ato discricionário).

O pleito implica em realocação de recursos, ou, no mínimo, no remanejamento de verba orçamentária originalmente afetas a outras áreas sensíveis para o atendimento da medida, evidenciando, pois, em uma ingerência na gestão pública, circunstância esta indubitavelmente vedada pelo nosso ordenamento jurídico, porquanto acarreta em nítida violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse aspecto, a efetividade, a aplicabilidade e a concretização de direitos constitucionais exigem uma conduta positiva estatal, posto que encontram-se intimamente conexas às tarefas de melhoria, distribuição e redistribuição de recursos orçamentários existentes; todavia, compelir a Defensoria Pública a restabelecer a designação do defensor público atuante nesta comarca, subjugaria a separação dos poderes e comprometeria a própria autonomia da Defensoria.

Ora, sem olvidar da relevância dos argumentos despendidos pelo ente ministerial, analisando o contexto fático, há de se convir que não compete ao poder judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos, cuja ingerência apenas é permitida nas hipóteses em que restar comprovada ilegalidade, abuso de poder ou omissão injustificável, o que não aparenta acontecer no presente caso.

Atuar jurisdicionalmente a determinar o cumprimento de políticas públicas representa, em muitos casos, dar cumprimento a mandamentos constitucionais que não podem ser relegados, no entanto, não se pode avançar ao extremo de determinar, a nomeação ou remoção de defensores públicos, uma vez que a própria instituição detém a melhor possibilidade de mensurar as necessidades administrativas e as possibilidades orçamentárias, em respeito, inclusive, à independência organizacional daquele órgão.

Nesse aspecto, é sabido que não existem profissionais para atender todas as comarcas do Estado. Assim, obrigar um defensor público a eventualmente atender duas comarcas, caso assim aconteça, a sobrecarga de labor se faria na pessoa desse servidor, fato que torna imprópria a decisão recorrida. Não restam dúvidas de que o acesso à justiça na comarca está comprometido ante a ausência de um Defensor Público designado, no entanto, o ordenamento jurídico prevê solução na figura do advogado ou defensor dativo, a ser designado na forma da Lei nº 1.060/50, sem ovidar da atuação ministerial em substituição.

Na hipótese, ainda que o erário esteja sendo sacrificado pela reiterada nomeação de advogados dativos, a população não está desprovida de assistência judiciária gratuita. A propósito, lembre-se que o orçamento do Estado
não
é o mesmo disponibilizado à Defensoria Pública”
. (Id 152482745)

Logo, uma vez que está sendo prestado, ainda que de forma precária, o serviço de advocacia dativa na Comarca de Vila Rica e que a falta de nomeação de Defensor Público para a localidade decorre de problemas orçamentários da Defensoria Pública e não de injustificável omissão estatal em fazer cumprir o seu dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, tenho como descabida a pretensão de reforma da sentença recorrida, máxime porque em harmonia com a jurisprudência dos tribunais de superposição e deste Sodalício, veja-se:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA COMARCA ESPECÍFICA – ATO DISCRICIONÁRIO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

É defeso ao Poder Judiciário proclamar normas de conveniência e oportunidade sobre matéria de mérito alcançada pelo conceito de administração da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, porquanto interferiria também no orçamento estadual, sem receita determinada para tanto, passando por cima dos Poderes (Executivo e Legislativo), além de desconsiderar as leis orçamentárias e as previsões estabelecidas para a gestão da Instituição”.
(N.U 0000308-12.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)

“REMESSA NECESSÁRIA– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA COMARCAS ESPECÍFICAS – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A designação, forma de atuação, estruturação do exercício das atividades da Defensoria Pública Estadual compete ao corpo administrativo dirigente, ante a autonomia que lhe é peculiar, bem como ao Poder Executivo, face a discricionariedade que admite sopesar os critérios pertinentes. 2. É defeso ao Poder Judiciário proclamar normas de conveniência e oportunidade sobre matéria de mérito alcançada pelo conceito de administração da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, porquanto interferiria também no orçamento estadual, sem receita determinada para tanto, passando por cima dos Poderes (Executivo e Legislativo), além de desconsiderar as leis orçamentárias e as previsões estabelecidas para a gestão da Instituição.

3. Sentença ratificada em remessa necessária”.
(N.U 0001722-85.2015.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL – LOTAÇÃO DE DEFENSOR EM COMARCA DO INTERIOR — MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA — ATRIBUIÇÃO DO DEFENSOR GERAL — AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA — INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO — RECURSO PROVIDO.

A Constituição da República atribuiu a Defensoria Pública autonomia financeira e administrativa, competindo a esta a gestão de recursos humanos para atender os que necessitam de assistência judiciária.

Evidencia-se que atender o pleito, originaria indevida ingerência do Poder Judiciário nos atos discricionários do Defensor Público Geral, descritos na Lei Complementar n° 146/2003.

Impelir a Defensoria Pública, a designação de servidor afronta à sua autonomia funcional e administrativa, bem como acarreta interferência na sua sistemática interna e organizacional”.
(N.U 0001183-89.2011.8.11.0017, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA ATUAR DE FORMA EXCLUSIVA EM COMARCA DO ESTADO - OMISSÃO ABUSIVA POR PARTE DO PODER PÚBLICO ESTADUAL, A CARACTERIZAR INJUSTIFICÁVEL INÉRCIA ESTATAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – LIMITAÇÃO À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. É defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos de efetivação de políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examiná-los sob o aspecto de legalidade e moralidade, em respeito ao princípio da separação dos Poderes, exceto se demonstrada a presença de omissão absoluta da Administração Pública no seu dever constitucional.

2. Não há falar-se em injustificável omissão estatal em fazer cumprir o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos se há, nos autos, elementos de que o serviço de advocacia dativa está sendo prestado na Comarca e que a falta de nomeação de Defensor Público para a localidade decorre de problemas orçamentários.

3. Ausentes os requisitos legais necessários para a concessão da liminar no caso concreto, impõe-se a sua revogação em grau recursal”.
(N.U 0152668-22.2013.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 16/09/2015)

Ressalte-se, ademais, que recentemente, mais precisamente em 09/12/2022, pondo uma pá de cal sobre a controvérsia – limites de atuação do Poder Judiciário na determinação de designação de Defensor Público em localidade desamparada – o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do RE nº 887671, com repercussão geral reconhecida (
Tema 847
), entendendo, por maioria, que ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de Defensor Público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição,
estando pendente apenas a fixação da tese no referido julgado
.

Logo, escorreita a sentença combatida, pois, à luz da atual jurisprudência sobre a matéria, entendeu inocorrente situação de omissão injustificável da Administração Pública hábil a autorizar a ingerência do Poder Judiciário no autogoverno da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023